Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A execução deve ser regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor
2. No caso, a penhora no rosto dos autos de valor de precatório que o devedor tem a receber é menos oneroso do que a penhora de parte de seus vencimentos e atende ao princípio da efetividade da tutela executiva.
3. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a aplicação de multa por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando danos à parte contrária, conforme verificado nos autos.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.